Tribunal: TJSP
Processo: 2033347-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (ação coletiva no 1998.01.1.016798-9). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial.

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (ação coletiva no 1998.01.1.016798-9). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Honorários advocatícios. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2033347-29.2019.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Mirandópolis, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A,
são agravados CARMEN TELLES DA SILVA (INTERDITO(A)) e
NEUZA MARIA DA SILVA SANCHES (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2033347-29.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2033347-29.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: MIRANDÓPOLIS 1a. VARA JUDICIAL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: CARMEN TELLES DA SILVA E NEUZA MARIA DA
SILVA SANCHES
VOTO No 27.591
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JULGADA
PELO
JUIZ
DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
(AÇÃO
COLETIVA
No
1998.01.1.016798-9).
Legitimidade ativa dos poupadores e de seus
sucessores,
independentemente
de
fazerem
parte dos quadros associativos do IDEC (tema
724). Juros de mora. Termo inicial. Citação
do devedor na fase de conhecimento (tema
685). Expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito.
Incidência
(tema
887).
Honorários
advocatícios. Ausência de questionamento no
acórdão
recorrido.
Inviabilidade
de
apreciação neste âmbito recursal. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido,
na
parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.391.198/RS, 1.361.800/SP,
1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados sob o regime dos
recursos
repetitivos.
Alega:
(a)
necessidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2033347-29.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
demonstração pelo poupador do vínculo associativo com
o IDEC e necessidade de sobrestamento do feito diante
do decido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
recurso especial no 1.438.263/SP; (b) a necessidade de
fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da
intimação
para
pagamento
nos
autos
de
habilitação/liquidação de sentença; (c) violação da
coisa julgada, em razão da inclusão indevida de outros
expurgos inflacionários no cálculo do débito; e (d)
impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios
na fase de cumprimento de sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da C. Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2033347-29.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.391.198/RS sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que os
poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa

também
por
força
da
coisa
julgada
,
independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, para o ajuizamento do
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, pelo Juiz
da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária
de Brasília/DF (tema 724).
Descabida,
ademais,
a
pretensão
de
suspensão do presente agravo interno em razão da
afetação dos Recursos Especiais nos 1.361.872/SP,
1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime dos recursos
repetitivos no tema 948, uma vez que no tema 724 houve
a análise da legitimidade ativa de forma específica
para a sentença coletiva em questão.
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2033347-29.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
5
(tema 685).
E, no que diz respeito aos expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu
as
seguintes
teses:
"Na
execução
individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa,
sem
prejuízo
de,
quando
cabível,
o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais depósitos da época de cada plano subsequente" (tema
887).
Confira-se
a
fls.
2.414/2.415.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
1.015/1.027)
está em perfeita sintonia com as orientações superiores, ao concluir pela: (a) desnecessidade de associação ao IDEC para a
propositura da ação; (b) fixação do termo inicial dos
juros de mora a partir da citação do devedor no
processo de conhecimento da Ação Civil Pública; e (c)
aplicação da Tabela Prática do TJSP para atualização
monetária do débito exequendo.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2033347-29.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
6
De resto, o recurso não pode ser conhecido no tocante ao tema dos honorários
advocatícios, por não ter havido, no acórdão proferido
a fls. 1.015/1.027, análise desta questão.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO